Tribunal: TJSP
Processo: 2069767-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da parte autora. Alegação de rescisão automática do acordo pelo inadimplemento da parte agravada. Probabilidade do direito alegado não evidenciada. Necessidade da instauração do contraditório. Esbulho possessório não caracterizado. Posicionamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da parte autora. Alegação de rescisão automática do acordo pelo inadimplemento da parte agravada. Probabilidade do direito alegado não evidenciada. Necessidade da instauração do contraditório. Esbulho possessório não caracterizado. Posicionamento do Magistrado de primeiro grau mais próximo da causa que deve ser prestigiado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.